Tribunal: STF
Processo: AI 735689
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PRESCRIÇÃO. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA 
   RESCISÃO CONTRATUAL. FATOS E PROVAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA 
   NÃO ATACADO. RISTF, ART. 317, § 1º.

1.	Necessidade de análise de 
   fatos e provas para aferir alegada ofensa, no caso, ao artigo 7º, 
   XXIX, da Constituição Federal. Impossibilidade.
2.	As razões do 
   agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada 
   (RISTF, ART. 317, §1º).
3.	Agravo regimental improvido.